Tribunal: TCU
Processo: 015.281/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112025, modalidade Concorrência e Uasg 925161 (Objeto: Execução das obras de implantação da Nova Estação de Tratamento de Água do Poxim, localizada no município de Aracaju/SE)

Inteiro teor:
Acórdão 7130/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação sobre irregularidades na Licitação 11/2025, promovida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), com valor estimado de R$ 82.219.499,07, para execução das obras de implantação de estação de tratamento de água. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, e arquivar o presente processo, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.281/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia de Saneamento de Sergipe Deso (13.018.171/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe Deso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Manoel Alfredo Santos Lima (6933/OAB-SE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.